Tribunal: TCU
Processo: 038.632/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar do Exército Brasileiro, em desfavor de Mare Jane DAquino Oliveira, em razão do suposto recebimento indevido de valores de pensão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão do suposto recebimento indevido de valores de pensão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à sra. Mare Jane D'Aquino Oliveira e ao Comando da 2a Região Militar do Exército Brasileiro.